Tribunal: STF
Processo: RHC 88339
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA:1. Prisão processual: inequívoco excesso de prazo, sem o
encerramento da instrução criminal, que não pode ser atribuído aos
recorrentes e que sobrepuja os temperamentos admissíveis à luz do
juízo de razoabilidade e prejudica eventual fundamento cautelar da
prisão.
2.Liberdade provisória concedida aos recorrentes, mas não
 estendida ao co-réu em razão de cuja defesa a instrução não se
findou.